Tribunal: TJMT
Processo: 1027112-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027112-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (RECORRENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1027112-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1027112-04.2024.8.11.0001

Recorrente:
Felipe Gomes de Almeida

Recorridas:
Sky Brasil Serviços Ltda.
e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que declarou a inexigibilidade de débito discutido, determinando a abstenção de novas cobranças e a retirada do nome do recorrente das plataformas de negociação, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma da decisão para condenar as recorridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida realizada por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome", sem inscrição em cadastros restritivos de crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição pública da dívida, não configura, por si só, dano moral, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

4.

O dano moral exige prova de abalo à honra, imagem ou direitos personalíssimos do consumidor, não se presumindo apenas pela existência da cobrança.

5.

O recorrente não demonstrou situação excepcional que configurasse prejuízo extrapatrimonial, sendo a cobrança indevida mero dissabor do cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida realizada exclusivamente na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem inscrição em cadastros restritivos de crédito e sem exposição pública, não caracteriza dano moral indenizável.

2.

Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo, não bastando a simples alegação de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1039487-68.2023.8.11.0002, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 23/09/2024; TJMT, N.U 1031245-03.2023.8.11.0041, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1027112-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1027112-04.2024.8.11.0001

Recorrente:
Felipe Gomes de Almeida

Recorridas:
Sky Brasil Serviços Ltda.
e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Felipe Gomes de Almeida.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela Cumulada com Reparação por Danos Morais
.

Origem:
6o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 237856764)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 285,59 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), determinou que as empresas recorridas se abstenham de realizar qualquer cobrança em relação ao contrato discutido, bem como retirar o nome do recorrente das plataformas de negociação e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 237856775): defende a reforma da sentença, para serem julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 240733165)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1027112-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1027112-04.2024.8.11.0001

Recorrente:
Felipe Gomes De Almeida

Recorridas:
Sky Brasil Serviços Ltda.
e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, motivo pelo qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a reforma da sentença para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

Da narrativa o autor alega que vem sendo cobrado, por meio da plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, por débito no valor de R$ 285,59 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), supostamente contraído junto à Sky Brasil Serviços Ltda., e posteriormente cedido à recorrida
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
.

Assevera o recorrente que jamais contratou ou adquiriu quaisquer serviços das recorridas, razão pela qual entende ser indevida a cobrança, uma vez que inexiste qualquer relação jurídica entre as partes.

A parte recorrida
Sky Brasil Serviços Ltda
.
não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação, razão pela qual lhe foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
sustenta a existência da relação jurídica e a legalidade da cobrança, em razão da cessão de crédito originário da Sky Brasil Serviços Ltda.

Da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentado contrato de adesão assinado pelo autor, tampouco qualquer outro meio de prova que comprove a legitimidade do débito discutido, ônus processual que incumbia às recorridas, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência de danos morais.

No caso, a cobrança se deu exclusivamente por meio da plataforma
“Serasa Consumidor”
, de acesso restrito e exclusivo do consumidor mediante
login
e senha pessoal, não havendo possibilidade de consulta por terceiros.

A mera cobrança de débito nesta plataforma, sem a presença de outros elementos anormais, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Ainda que a situação narrada tenha causado aborrecimentos ou irritações ao consumidor, tais dissabores não ensejam reparação por danos morais, os quais somente se configuram quando há exposição do consumidor a situação humilhante ou ofensa a atributos da honra, imagem ou quaisquer outros direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Estado:

“RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO
DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA.
RELAÇÃO
JURÍDICA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPOSITIVA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLATAFORMA
SERASA

LIMPA

NOME
. SÚMULA 43 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CADASTRO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos evidencia a indevida cobrança, por isso a declaração de inexistência do débito deve ser reconhecida. 2.
Consoante a Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado, “a mera inclusão do
nome
do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se
comprovado
o prejuízo”. 3. O cadastro na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” não caracteriza a negativação do
nome
do consumidor nem é de domínio público, sendo o acesso mediante o cadastro e senha.
4. O contexto fático-probatório não ilustra circunstância a configurar o dano moral. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1039487-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)”

Colaciono também julgado de minha relatoria, que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇAO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SISTEMA COM ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO
A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente a solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, acesso exclusivo do consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão de gerar danos morais.
CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1031245-03.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”

Dessa forma, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando-se, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos estão expostos.

Para a configuração dos danos morais, impõe-se a prova efetiva do dano causado, pois o prejuízo não se presume simplesmente do fato, salvo nas hipóteses em que a jurisprudência reconhece o dano moral “
in re ipsa”
.

Assim, não basta a simples afirmação do autor de que foi atingido moralmente. É necessário que se extraia do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva de natureza extrapatrimonial.

Se assim não procedeu o recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo viabilidade para o reconhecimento do pleito indenizatório.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no Tema 986 do STJ, com fulcro no artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Em caso de eventual interposição de embargos de declaração meramente protelatórios, poderá ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 31/03/2025